Tribunal: TJMT
Processo: 0001553-74.2017.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001553-74.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANA DE MORAIS CARLOS - CPF: 007.792.231-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA

- DANO AO MEIO AMBIENTE - NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA VIA WHATSAPP – REGULAMENTO DO TJMT - PORTARIA CONJUNTA N. 412 DE 2021 - INCIDÊNCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CITAÇÃO NULA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. É admitida a citação virtual (whatsapp) realizada por oficial de justiça, desde que realizada de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato.

2. Preliminar acolhida. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, MM. Juiz Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0001553-74.2017.8.11.0044, ajuizada em desfavor de
FABIANA DE MORAIS CARLOS
, julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada concedida, para condenar a requerida a providenciar a recuperação da área degradada, em caráter definitivo, suspendendo toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, quais sejam, desmatamento de floresta nativa na área objeto deste litígio, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Postula o Apelante da reforma da sentença de primeiro grau para condenar a apelada a indenizar os danos morais coletivos e materiais decorrentes do desmatamento de 99,4442 hectares de floresta nativa.

A apelada, por meio da curadoria especial da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, arguiu preliminar de nulidade da citação e, no mérito, pugnou pelo direito de apresentar defesa por negativa geral, com fulcro no artigo 341 do CPC – id. 181395371.

A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do apelo no sentido de obter a reforma da sentença impugnada, a fim de obter a procedência de todos os pedidos postulados pelo Parquet na exordial . - i
d.
184739655
.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelada arguiu nulidade da citação, ao fundamento de que a citação realizada via aplicativo whatsapp não atendeu os requisitos da Portaria Conjunta 412/2021-TJMT
.

Pois bem. O CPC/15 preceitua no artigo 270 que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
, e institui no § 3º do artigo 1º que
“o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente”
.

A diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único.
O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação. (destaquei)

Desse modo, a autorização para a citação por WhatsApp está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, a sua validade é sempre presumida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

No caso dos autos, na certidão de diligência e entrega de mandado de citação juntada em id. 181395361 consta que:

C
ERTIFICO eu, Atanázio de Souza Maia Neto – Oficial de Justiça, que; em cumprimento a determinação judicial, nos autos nº 0001553-74.2017.8.11.0044, desta Comarca de Paranatinga, em diligência, mediante o uso de recurso tecnológico; conforme permite a Portaria Conjunta 412/2021-TJMT, Arts. 1º, 2º, 3º e 4º; CITEI o(a) requerido(a) FABIANA DE MORAIS CARLOS, em sua pessoa, por meio de mensagem escrita/WatsApp no Celular nº 66-99973-1047; no dia 15/12/2022, às 09:00 horas, conforme o print da página de citação anexa. No ato, foi redigida na mensagem, o teor do despacho contido no presente mandado. O(a) requerido(a) ficou CIENTE e recebeu a contrafé que lhes enviei pois a mensagem foi visualizada. O referido é verdade e dou fé.

Por sua vez, quando se analisa o referido anexo – id. 181395362, constata-se que há apenas mensagens enviadas do Sr. Oficial de Justiça, identificando-se, apresentando o mandado, cópia da inicial e finalizando com “
tenha um bom dia
”, mas em momento algum houve a cautela de solicitar ou confirmar a identidade por meio de envio de foto de documento oficial com foto da citanda, conforme determina a norma regente.

Desta forma, resta clara a nulidade do ato citatório levado a efeito nos presentes autos, uma vez que não preencheu os requisitos para tal ato.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO PELO WHATSAPP – INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – ATO NULO – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a citação virtual (WhatsApp) realizada por oficial de justiça, porém se não observados os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT o ato é nulo.

(N.U 1015732-12.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CITAÇÃO PELO WHASTAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA Nº 412/2021 DO TJMT – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. É admitida a citação virtual via WhatsApp realizada pelo Oficial de Justiça, desde que realizada de acordo com requisitos previstos na Portaria nº 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato. No caso, o Oficial de Justiça, ao realizar a citação do apelante, não seguiu as orientações previstas na citada Portaria, porque não juntou à sua certidão a captura de tela comprovando a identificação para quem o ato foi dirigido, bem como não há menção de que houve contato com o apelante no telefone (66) 98144-0099, número este indicado na petição inicial”. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1003428-41.2022.8.11.0059, relator não informado, julgamento em 6-3-2024, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 12-3-2024).

Pelo exposto, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau, acolho a preliminar arguida para anular a citação e, consequentemente, os demais atos processuais, além de restituir o prazo para apelada apresentar defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - MATÉRIA NÃO ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - PROCESSO ANULADO DESDE A CITAÇÃO INVÁLIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

As questões de ordem pública, ainda que não levantadas pelas partes, devem ser conhecidas de ofício pelo tribunal, por conta do efeito translativo dos recursos.

Verificada a nulidade da citação, que deve ser reconhecida até mesmo de ofício, devem os atos processuais posteriores ser havidos por inexistentes, uma vez que o referido ato é essencial ao devido processo legal e à garantia e segurança do processo como instrumento de jurisdição.

(TJ-MT 00011343120188110008 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021)

Ante o exposto,
acolho a preliminar de nulidade da citação

e, consequentemente, os demais atos processuais, além de restituir o prazo para apelada apresentar defesa, restando prejudicado o recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024